Tribunal: STF
Processo: Rcl 71434
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Edvania Messias dos Santos alega ter o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe contrariado, no Recurso Eleitoral n. 0600156-49.2024.6.25.0015, a diretriz firmada no julgamento da ADI 4.899.



    Relata ter o tribunal reclamado improvido recurso que objetivava a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 15ª ZE/SE, que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Pacatuba para as Eleições 2024, sob o fundamento de ausência de prestação de contas da campanha para as eleições de 2020.



    Argumenta ter apresentado as contas de forma correta e tempestiva, motivo pelo qual foi expedida certidão de quitação eleitoral. Sustenta que o entendimento das instâncias de origem contraria o resultado do julgamento da ADI 4.899, em que firmada a compreensão de que a mera apresentação das contas seria suficiente para a obtenção da certidão de quitação eleitoral.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    A ADI 4.899 foi proposta pela Procuradoria Geral da República com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral.



    Transcrevo o artigo:



    Art. 11 (...) 



    § 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.



    A ação foi julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do referido dispositivo e a fixação da interpretação segundo a qual a expressão “apresentação de contas” deve ser entendida em seu sentido literal, sem necessidade de correspondente aprovação pela Justiça Eleitoral. 



    Voltando os olhos ao caso concreto, o acórdão reclamado está poiado sobre as seguintes considerações:



    Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Maria Edvânia Messias dos Santos, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 15ª ZE/SE, que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Pacatuba, nas Eleições 2024. 



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito. 



    A recorrente teve seu pedido de registro de candidatura indeferido devido à ausência de quitação eleitoral, exigência do art. 28, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019. 



    Prescreve o art. 80, I, e § 1º, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019: 



    Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: 



    I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas; 



    […] § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: 



    I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou [...] 



    Sobre a matéria, estabelece a Súmula nº 42 do TSE: 



    A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas. 



    Verifica-se, portanto, que a declaração de não prestação das contas de campanha enseja o impedimento de obter quitação eleitoral até o final da legislatura. Somente após esse prazo, uma vez apresentadas as contas, estará quite o candidato com a Justiça Eleitoral. 



    A certidão de quitação apresentada não socorre a insurgente (ID 11788049), considerando que sua emissão decorreu de falha (manual ou automática) quanto a não consignação do ASE 230 (irregularidade na prestação de contas) no cadastro eleitoral. 



    Ademais, tal falha não afasta a ausência de quitação eleitoral da recorrente, que foi candidata nas Eleições 2020 e teve as contas de campanha declaradas não prestadas, com trânsito em julgado (IDs 11788038 e 11788050-p. 119). 



    Por fim, quanto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal mencionada no recurso, resta evidente e não se exige a aprovação das contas, mas apenas que sejam prestadas, exatamente o que não fez a prestadora, ora recorrente, pois as suas contas de campanha foram declaradas como não prestadas.



    Não há congruência entre a questão controvertida na origem e a temática examinada na ADI 4.899. A certidão de quitação eleitoral foi negada à reclamante em virtude da aplicação da regra, extraída do art. 80, I, e § 1º, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 c/c verbete 42 da Súmula do TSE, segundo a qual os efeitos da decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas prolongam-se até o fim da legislatura em que se deu a omissão. Essa questão não coincide, sob a ótica da aderência estrita, com a temática relativa à desnecessidade de análise da Justiça Eleitoral sobre a regularidade das contas apresentadas para efeitos de obtenção de certidão de quitação.



    Ausente, portanto, transgressão à autoridade do julgamento vinculante apontado.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente